Tribunal: TJBA
Processo: 8001156-37.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001156-37.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE MARCOS DE MACEDO SILVA e outros (2) Advogado(s): EVERALDO GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):GABRIELA FIALHO DUARTE, GUSTAVO AMORIM ARAUJO, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA MAF 08 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela Empresa Baiana de Alimentos S/A - EBAL contra acórdão que reconheceu sua legitimidade passiva e determinou o prosseguimento do feito em primeiro grau, afastando a responsabilidade do Estado da Bahia com base na ausência de comunicação tempestiva nos termos do Decreto Estadual nº 18.388/2018. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, por não considerar a ausência de comunicações processuais dirigidas à embargante entre a homologação do certame e sua primeira manifestação nos autos, fato que afastaria a aplicação do referido decreto estadual. III. Razões de decidir 3. Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, que analisou expressamente o argumento ora reiterado, ao reconhecer a ausência de comunicação prévia ao Estado como fundamento para afastar a responsabilidade estatal. 4. A divergência da parte com a conclusão do julgado não configura vício a ser sanado por meio de embargos de declaração. 5. A pretensão da embargante é de rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os limites dos aclaratórios. 6. O prequestionamento da matéria, mesmo que não admitidos ou rejeitados os embargos, é garantido pelo art. 1.025, do CPC, não sendo necessário o acolhimento para tal fim. 7. Ausência de elementos que evidenciem caráter protelatório na interposição dos embargos. IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, IV, e 1.022; Decreto Estadual nº 18.388/2018, art. 4º, §7º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Des. Conv. Diva Malerbi (TRF3), Primeira Seção, j. 08.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8001156-37.2021.8.05.0000, em que figuram como embargante EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS - EBAL e embargados JOSE MARCOS DE MACEDO SILVA E OUTROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios opostos e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator